Tribunal: TJDFT
Processo: 0734653-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ASTREINTES. DESCABIMENTO. INÉRCIA OU RECALCITRÂNCIA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As astreintes constituem multa pecuniária, cujo escopo é estimular o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, devendo ser aplicada à luz dos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, para que não se revele excessiva ou insuficiente.

2. Não comprovada a inércia da parte ou sua recalcitrância em cumprir a determinação judicial, deve ser afastada a aplicação das astreintes, sob pena de enriquecimento indevido da parte adversa.

3. Recurso conhecido e provido.